Tribunal: TCU
Processo: 033.038/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13138/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.038/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Célia Ghedini Ralha (XXX.409.861-XX); Danilo Nogueira Prata (XXX.858.021-XX); Elisabeth Silva Lopes (XXX.761.460-XX); Fábio Teles Costa (XXX.539.131-XX); Fernanda Cardoso da Silva (XXX.907.791-XX); Leandro de Sousa Cruz (XXX.920.395-XX); Maria Ivonete Gomes do Nascimento (XXX.058.671-XX); Myrtes Alves da Silva (XXX.524.231-XX); Paulo Emidio Lobão Cunha (XXX.915.015-XX); Polliana Candida Oliveira Martins (XXX.936.156-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.